Tribunal: TJDFT
Processo: 0735602-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735602-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDECI MARIA DE LIMA, FRANCISCO BATISTA DA COSTA AGRAVADO: CENTRO DE LAZER SOL NASCENTE LTDA - ME, WILSON MACHADO IRINEU, JUAREZ GOMES DE MOURA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto VALDECI MARIA DE LIMA E OUTRO contra decisão de ID 106716322, proferida em cumprimento de sentença proposto em face de CENTRO DE LAZER SOL NASCENTE LTDA – ME, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema SISBAJUD. Afirmam, em suma, que buscou a satisfação da dívida por outros meios; a nova ferramenta de pesquisa reiterada do sistema SISBAJUD prestigia a satisfação da dívida; que a decisão afronta o princípio da efetividade da execução. Requerem, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade reiteração automática, o que pretendem ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no juízo de origem (ID 30410259 – p. 55). É o breve Relatório. Decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese sob exame, a consulta anterior, por meio do sistema BacenJud, não possuía o alcance de pesquisa de valores e ativos do sistema atual (SisbaJud), e foi realizada, em relação a parte dos devedores, em maio de 2019 (ID 34851201), de modo que o transcurso de tempo justifica a realização de nova consulta. Esta e. Turma já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Acerca da reiteração automática de ordens de bloqueio, a ferramenta ainda não está efetivamente disponibilizada no Sisbajud de forma viável ao funcionamento cartorário (https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/), de modo que as respostas às consultas, com os respectivos protocolos, ainda ocorrem de modo individual. Portanto, a pesquisa, por período ininterrupto de 30 dias, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos do devedor, sobrecarregando irracionalmente os serviços judiciários. Conquanto se verifique, em parte, a probabilidade do direito (já que legítima a realização de nova pesquisa no SisbaJud, mas sem imposição de uso da ferramenta de reiteração automática), não se verifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na medida em que tanto o processo quanto o prazo prescricional se encontram suspensos por força da decisão ID 105386433. Ou seja, inexiste a alegada iminência de risco, justificadora da antecipação dos efeitos da tutela recursal, não se vislumbrando prejuízo em aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Aos agravados, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 21 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora